Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LOTAÇÃO E UNIEB. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição por proferir julgamento em desacordo com o entendimento das outras Turmas Recursais e do TJDFT.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66016610). Contrarrazões apresentadas (ID 66430889).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Com efeito, constata-se a contradição apontada, uma vez que houve alteração do entendimento desta Turma acerca do tema, passando a considerar o tempo de lotação em Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.
5. Dessa forma, necessária a alteração do julgado para adequação ao novo entendimento, passando o acórdão a conter o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. LOTAÇÃO FORA DE SALA DE AULA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na inclusão de 1860 dias como de efetivo magistério no cálculo da aposentadoria, além do reconhecimento do direito ao abono de permanência, que não foram computados pelo réu. Em seu recurso, sustenta que atuou 1837 dias no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia – Atual UNIEB e 23 dias na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga em atividades pedagógicas. Informa que no período excluído desempenhou estritamente atividades pedagógicas, típicas de magistério, o que garante o benefício da aposentadoria especial. Acrescenta que a Lei no 5.105/2013 reconhece a atividade pedagógica como de magistério, porquanto apura para fins de recebimento da GAPED - Gratificação de Atividade Pedagógica. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64550489) e com preparo regular (ID 64550490 - Pág. 2 e 64550491 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 64550493).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
8. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
9. No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024). Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que a atividade desenvolvida pelo professor era estritamente administrava. Precedente deste e. Tribunal : (Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
10. Depreende do documento de ID 64550472 - Pág. 49 que, no período compreendido entre 07/10/1997 a 17/02/2002, a autora atuou no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Samambaia, exercendo atividades pedagógicas, como as seguintes: “a participação em espaços de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico da UNIEB; Formações, Intervenções pedagógicas com estratégias visando a aprendizagem e êxito de todos os estudantes; orientação e assistência à construção, execução e acompanhamento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares; Análise dos dados das avaliações institucionais, internas e externas; acompanhamento das necessidades vinculadas ao trabalho pedagógico e demandas das Unidades Escolares para a UNIEB; fomento ao estudo e discussões do trabalho pedagógico coletivo, Coordenação Pedagógica e Conselho de Classe, bem como incentivo às atividades propostas no Calendário Escolar da SEDF”.
11. Dessa forma, alterando entendimento anterior, comprovado que a autora desenvolveu atividades pedagógicas no período de 07/10/1997 a 17/02/2002, passam a contar como exercício de efetivo magistério a fim de se computar os dias para aposentadoria especial. Precedentes: (Acórdão 1901708, 0719002-55.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.); (Acórdão 1931339, 0748775-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.).
12. Já no período de 07/02/2008 a 29/02/2008, a autora atuou na Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. As Coordenações Regionais de Ensino constituem "unidades orgânicas de coordenação e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Educação, às quais, compete: coordenar, orientar, articular e supervisionar, no âmbito de sua área de atuação e junto às unidades escolares - UEs vinculadas, as políticas educacionais, administrativas e de aperfeiçoamento dos profissionais da educação instituídas pela Secretaria" (https://www.educacao.df.gov.br/institucional/). Depreende-se que as coordenações regionais desempenham tanto atividades administrativas como pedagógicas, deixando a autora de demonstrar que nesse período atuou exclusivamente na área pedagógica, razão pela qual esse período não deve ser computado.
13. Por fim, no que se refere ao pedido de inclusão do abono de permanência e seus reflexos, consta na inicial cálculos considerando a inclusão de 1.860 dias na contagem para concessão da aposentadoria especial. Considerando que somente serão acrescidos 1.837 dias para contagem de tempo, não existe possibilidade, nesse momento processual, de se verificar o cumprimento dos requisitos com o acréscimo de apenas 1.837 dias, sendo certo que tal pedido não deve ser conhecido. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1412447, 0736772-66.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.)
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para incluir 1.837 dias referente ao período de 07/10/1997 a 17/02/2002 na contagem para concessão de aposentaria especial da autora e para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao recebimento do saldo de abono permanência (Lei 9.099/95, art. 51, II). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.